Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724700-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora